Tribunal: TJES
Processo: 0001438-20.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FABRICAÇÃO OU COMÉRCIO CLANDESTINO DE ARMAS DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 17, §1º, DA LEI Nº 10.826/03 POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03) e fabricação ou comércio clandestino de arma de fogo (art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03), na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal), com pena total de 12 anos e 8 meses de reclusão e 457 dias-multa.

2. Defesa pleiteia absolvição por ausência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, bem como absolvição pelo crime do art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03, sob o argumento de inexistência de provas sobre a finalidade comercial do armamento apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; (ii) avaliar se há elementos probatórios que demonstrem o exercício de atividade comercial ou industrial quanto ao crime do art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito encontram-se comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo, especialmente o relato dos guardas municipais que participaram da prisão em flagrante.

5. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, é de ação múltipla, bastando a comprovação de uma das condutas típicas, como "ter em depósito" substância entorpecente, o que se verifica no caso concreto.

6. O delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, restou configurado diante da apreensão de submetralhadoras em posse do réu, evidenciada por prova pericial e testemunhal.

7. Em relação ao crime do art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03, a condenação exige prova de que o agente exercia atividade comercial ou industrial relacionada à fabricação ou comércio clandestino de armas, o que não restou demonstrado nos autos. A única prova nesse sentido seria uma confissão informal feita aos agentes municipais no momento da prisão, sem confirmação posterior nos interrogatórios judicial e policial.

8. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a confissão extrajudicial, quando não confirmada posteriormente e obtida sem as devidas garantias, não pode fundamentar condenação (STJ - AREsp n. 2.123.334/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20/6/2024).

9. Socorre à tese defensiva o conceito de “
injustiça epistêmica agencial
”, cunhado pela abalizada doutrina de Jennifer Lackey, o qual estabelece que no momento do flagrante o acusado está com reduzidíssimo grau de agência, e somente à prova prestada neste momento, não repetida nas demais fases do processo, foi dada a devida credibilidade.

10. Aplicável o princípio do
in dubio pro reo
, absolvendo-se o réu quanto à imputação do crime do art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03, absorvendo-se a conduta relativa à arma desmontada pelo crime do art. 16 da mesma lei.

11. A manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime semiaberto, conforme entendimento do STJ (REsp n. 2.139.829/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido para absolver o réu quanto ao crime do art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03, reduzir a pena para 7 anos e 2 meses de reclusão e 387 dias-multa e fixar o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03) exige comprovação da materialidade e autoria, podendo ser baseada em provas testemunhais e laudos periciais.

2. O crime do art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03 exige prova inequívoca do exercício de atividade comercial ou industrial, não bastando mera posse ou confissão extrajudicial informal não confirmada em juízo.

3. A confissão extrajudicial colhida sem garantias formais e não reiterada posteriormente não pode fundamentar condenação, conforme jurisprudência do STJ.

4. O conceito de “
injustiça epistêmica agencial
” estabelece que no momento do flagrante o acusado está com reduzidíssimo grau de agência, e no caso em apreço, somente à prova prestada neste momento, não repetida nas demais fases do processo, foi dada a devida credibilidade.

5. A fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que compatibilizada com o regime imposto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LVI; CP, arts. 33, §2º, "b", e 69; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, arts. 16, caput, e 17, §1º; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20/6/2024; STJ, REsp n. 2.037.491/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 6/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 784.734/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/6/2023; STJ, REsp n. 2.139.829/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001438-20.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX CAMPOS NOVAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FABRICAÇÃO OU COMÉRCIO CLANDESTINO DE ARMAS DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 17, §1º, DA LEI Nº 10.826/03 POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03) e fabricação ou comércio clandestino de arma de fogo (art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03), na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal), com pena total de 12 anos e 8 meses de reclusão e 457 dias-multa.

2. Defesa pleiteia absolvição por ausência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, bem como absolvição pelo crime do art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03, sob o argumento de inexistência de provas sobre a finalidade comercial do armamento apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; (ii) avaliar se há elementos probatórios que demonstrem o exercício de atividade comercial ou industrial quanto ao crime do art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito encontram-se comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo, especialmente o relato dos guardas municipais que participaram da prisão em flagrante.

5. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, é de ação múltipla, bastando a comprovação de uma das condutas típicas, como "ter em depósito" substância entorpecente, o que se verifica no caso concreto.

6. O delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, restou configurado diante da apreensão de submetralhadoras em posse do réu, evidenciada por prova pericial e testemunhal.

7. Em relação ao crime do art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03, a condenação exige prova de que o agente exercia atividade comercial ou industrial relacionada à fabricação ou comércio clandestino de armas, o que não restou demonstrado nos autos. A única prova nesse sentido seria uma confissão informal feita aos agentes municipais no momento da prisão, sem confirmação posterior nos interrogatórios judicial e policial.

8. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a confissão extrajudicial, quando não confirmada posteriormente e obtida sem as devidas garantias, não pode fundamentar condenação (STJ - AREsp n. 2.123.334/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20/6/2024).

9. Socorre à tese defensiva o conceito de “
injustiça epistêmica agencial
”, cunhado pela abalizada doutrina de Jennifer Lackey, o qual estabelece que no momento do flagrante o acusado está com reduzidíssimo grau de agência, e somente à prova prestada neste momento, não repetida nas demais fases do processo, foi dada a devida credibilidade.

10. Aplicável o princípio do
in dubio pro reo
, absolvendo-se o réu quanto à imputação do crime do art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03, absorvendo-se a conduta relativa à arma desmontada pelo crime do art. 16 da mesma lei.

11. A manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime semiaberto, conforme entendimento do STJ (REsp n. 2.139.829/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido para absolver o réu quanto ao crime do art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03, reduzir a pena para 7 anos e 2 meses de reclusão e 387 dias-multa e fixar o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03) exige comprovação da materialidade e autoria, podendo ser baseada em provas testemunhais e laudos periciais.

2. O crime do art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03 exige prova inequívoca do exercício de atividade comercial ou industrial, não bastando mera posse ou confissão extrajudicial informal não confirmada em juízo.

3. A confissão extrajudicial colhida sem garantias formais e não reiterada posteriormente não pode fundamentar condenação, conforme jurisprudência do STJ.

4. O conceito de “
injustiça epistêmica agencial
” estabelece que no momento do flagrante o acusado está com reduzidíssimo grau de agência, e no caso em apreço, somente à prova prestada neste momento, não repetida nas demais fases do processo, foi dada a devida credibilidade.

5. A fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que compatibilizada com o regime imposto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LVI; CP, arts. 33, §2º, "b", e 69; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, arts. 16, caput, e 17, §1º; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20/6/2024; STJ, REsp n. 2.037.491/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 6/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 784.734/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/6/2023; STJ, REsp n. 2.139.829/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEX CAMPOS NOVAES,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 11773730, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, art. 16, “caput”, e art. 17, §1º, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal; à pena total de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 457 (quatrocentos e cinquenta e sete) dias-multa.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais que constam do ID 11773745, nas quais postula: (1) pela absolvição quanto aos crimes de tráfico e de posse de arma de fogo de uso restrito, por ausência de prova, (2) pela absolvição quanto ao crime previsto no art. 17, §1º, ambos da Lei nº 10.826/03, considerando a ausência de prova relativa à finalidade comercial do armamento apreendido.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 11773748, nas quais postula pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer que consta do ID 11859131, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEX CAMPOS NOVAES,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 11773730, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, art. 16, “caput”, e art. 17, §1º, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal; à pena total de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 457 (quatrocentos e cinquenta e sete) dias-multa.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais que constam do ID 11773745, nas quais postula: (1) pela absolvição quanto aos crimes de tráfico e de posse de arma de fogo de uso restrito, por ausência de prova, (2) pela absolvição quanto ao crime previsto no art. 17, §1º, ambos da Lei nº 10.826/03, considerando a ausência de prova relativa à finalidade comercial do armamento apreendido.

Consoante destacado na denúncia, o recorrente foi preso em flagrante na posse de significativa quantidade de entorpecentes e duas armas de fogo de alto poder de destruição (submetralhadoras), uma delas desmontada, sendo que, segundo um dos Guardas Municipais, o réu teria confessado que estava consertando a arma desmontada para outra pessoa que não quis se identificar.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] no dia 22 de junho de 2024, por volta das 16h00min, Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha informados que
a pessoa de “TIO ALEX” fabricava armas de fogo artesanais
estava na residência de n. 87 da Rua Alagoas de
posse de duas armas para a venda,
se deslocaram até o referido endereço para verificar a veracidade da informação recebida.

Segundo ainda consta dos autos, os Agentes ao chegarem na Rua Alagoas e observarem o DENUNCIADO na porta de uma residência com um TABLETE verde nas mãos e que um motociclista ao vê-los empreendeu fuga, abordaram ALEX e ao constatarem que o TABLETE que ele tinha nas mãos era da substância ilícita “MACONHA”, lhe deram voz de prisão e o questionaram se em sua residência, situada no n. 87, da Rua Alagoas, havia mais materiais ilícitos, tendo este respondido afirmativamente.

Diante da informação que receberam, os Agentes da Guarda Municipal se deslocaram até a residência de ALEX e ao realizarem buscas em seu interior com a autorização do DENUNCIADO,
encontraram escondido debaixo do colchão no quarto de ALEX, local por ele indicado, uma submetralhadora de fabricação artesanal, dois carregadores para 30 munições, um contendo 03 munições intactas, e uma submetralhadora em fase de construção e montagem
e, apesar das negativas de ALEX de que não havia nada mais de ilícito no imóvel, continuaram as buscas,
vindo a encontrar também no quarto do DENUNCIADO farto material para embalo e preparo de entorpecentes ilícitos para a venda com os dizeres de venda de porções de drogas
do bairro Guaranhuns, Rua 11 e Ilha e em um fundo falso construído ao lado do fogão
30 (trinta) TABLETES da droga ilícita “MACONHA”.

Se não fosse o bastante, também consta dos autos que durante o desenrolar das buscas na residência do DENUNCIADO, os Agentes receberam a informação de que ALEX guardava mais drogas ilícitas em uma garagem e em um terreno sem a concordância dos proprietários dos imóveis, locais que ao serem verificados,
foi encontrado uma caixa contendo vários TABLETES da droga ilícita “MACONHA” e unidades de outros tipos de entorpecentes e com o apoio de um cão farejador da Polícia Militar, outros 06 (seis) TABLETES da droga ilícita “MACONHA” dentro de uma máquina de lavar desativada
.

Relatam ainda os Agentes da Guarda Municipal que após a apreensão das peças para submetralhadora,
o DENUNCIADO assumiu que produzia armas de fogo em sua residência e que percebia uma quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) por um determinado período para armazenar/estocar em sua casa entorpecentes
. [...]”. (Grifos meus).

De início, a defesa postula, genericamente, pela absolvição quanto à condenação pelos crimes de tráfico e de posse de arma de fogo de uso restrito, por ausência de prova.

A
materialidade
dos delitos está evidenciada pelo Boletim Unificado que consta do ID 11772883, Termos de Declaração de ID 11772883, Laudo Químico de ID 11773690, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Materiais de ID 11773691, Auto de Apreensão de ID 11772883, e Relatório Final de Inquérito Policial que consta do ID 11772883.

Ao ser interrogado na fase policial (ID 11772880 - pg. 12), o recorrente admitiu que estava armazenando as drogas, armas e munições apreendidas em sua residência para terceira pessoa (não identificada), e que em virtude do armazenamento ele receberia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao ser ouvido em juízo, preferiu ficar em silêncio sobre os fatos imputados.

No entanto, a versão de negativa de autoria se encontra isolada da prova produzida no processo. Os guardas civis municipais Iuri de Souza Silva e Gedean José da Silva, ouvidos sob o crivo do contraditório, ressaltaram que estavam em patrulhamento preventivo no bairro Rio Marinho, Município de Vila Velha/ES, quando receberam uma denúncia sobre a possível venda de armas por de "Tio Alex" (ora apelante). Ao chegarem ao local, os depoentes avistaram Alex em uma motocicleta com um tablete de droga, sendo que ele tentou fugir ao ver a viatura.

Os agentes de segurança ressaltaram que, após ser abordado, Alex confirmou a presença de mais drogas e uma submetralhadora em sua residência e que a arma estava sob seu colchão e trinta tabletes de entorpecentes em um fundo falso na cozinha. Os agentes afirmaram que Alex admitiu receber mil reais mensais para armazenar o material e, durante a busca, moradores informaram sobre outros locais de armazenamento. Além disso, no mesmo contexto do flagrante, foram localizadas uma submetralhadora pronta e outra em fase de montagem, sendo que os depoentes disseram que Alex afirmou que fazia manutenção, montava e consertava armas.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, ainda que as testemunhas de acusação não tenham visto o recorrente comercializando drogas ou portando as armas apreendidas, evidencia-se dos autos prova de que ele estava armazenando o material ilícito, incidindo, assim, em pelo menos um dos verbos-núcleos dos tipos penais de tráfico de drogas e de posse de arma de fogo de uso restrito:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Art. 16.
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber,
ter em depósito
, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Tal conclusão deriva de consolidada jurisprudência do c. STJ “
no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização
” (AgRg no HC n. 944.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 14/10/2024).

Dessa forma, não há como acolher a tese absolutória diante das circunstâncias em que foram feitas a prisão em flagrante e pelo modo de acondicionamento dos entorpecentes, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Por outro lado, verifico assistir razão à d. Defensoria Pública no que concerne à condenação pelo crime previsto no art. 17, §1º, da Lei n.º 10.826/03.

Referida norma preceitua que:

Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio,
no exercício de atividade comercial ou industrial
, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.

Consoante bem pontuado pela defesa, verifico fragilidade de prova em relação ao elemento normativo do tipo “
exercício de atividade comercial ou industrial
”, isto porque a única prova existente no processo neste sentido é uma suposta confissão informal feita pelo recorrente, no momento da prisão em flagrante, aos agentes da guarda civil municipal.

Como ressaltei acima, os referidos depoentes disseram que Alex afirmou que fazia manutenção, montava e consertava armas, todavia tal confissão não foi repetida nos interrogatórios do apelante, nem perante a autoridade policial, e nem ao ser ouvido em juízo.

Considerando tal situação, a Terceira Seção do STJ decidiu, em recente e paradigmático julgado, que “
A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial
. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível.
A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu)
. A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória
” (STJ - AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024).

Dessa forma, considerando a ausência de qualquer outro tipo de prova, senão a confissão extrajudicial informal do recorrente, tomada perante os agentes da guarda civil municipal, no momento de sua prisão em flagrante, entendo ser o caso de aplicação do princípio do “
in dubio pro reo
”, absolvendo-o em relação à imputação contida no art. 17, §1º, da Lei n.º 10.826/03, devendo a conduta do posse da submetralhadora desmontada ser absorvida pela imputação no crime do art. 16, da mesma lei.

Assim, verifico a possibilidade de majoração da pena-base pelo crime previsto no art. 16, da Lei n.º 10.826/03, diante de terem sido duas armas apreendidas.

Em relação ao citado crime, o ora recorrente tese sua pena-base aplicada no mínimo legal de 03 (três) anos, à míngua de circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Considerando que agora, em relação ao referido crime, devem ser consideradas a apreensão de duas armas de alto poder de fogo e munições, passo a considerar a culpabilidade como circunstância negativa, e majoro a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima,
fixando a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Considerando o cúmulo material (art. 69, do CP) com a condenação pelo crime de tráfico,
estabeleço a somatória das penas em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 387 (trezentos e oitenta e sete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Diante da redução da pena para abaixo de oito anos, considerando a regra geral prevista no art. 33, §2º, alínea “b”, do CP, estabeleço regime inicial SEMIABERTO.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Mantida a segregação cautelar do recorrente, devendo ela ser compatibilizada com o regime semiaberto.

Nesse sentido, “
A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que haja compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto
” (REsp n. 2.139.829/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 12/3/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena imposta para 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 387 (trezentos e oitenta e sete) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, devendo, ainda ser compatibilizada a prisão preventiva com o regime aplicado.

É como voto.